Tribunal: TJSP
Processo: 1500975-36.2025.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova contundente. Condenação mantida. Dosimetria. Compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a reincidência. Possibilidade. Regime inicial fechado mantido. Restituição da quantia apreendida que se mostra inviável. Recurso parcialmente provido.